Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701408-69.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JEAN ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade do ato de reconhecimento do réu por fotografia durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima. 2. Não cabe a absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com terceira pessoa, utilizando-se de faca e arma de fogo, ameaçaram a vítima para subtrair seus bens. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando forem realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação imotivada do réu. 4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta apresenta censurabilidade que ultrapassa o normal para o crime, o que se verifica no caso em que o réu praticou o crime contra vítima que estava acompanhada de duas crianças e dois adolescentes (os quais estavam sob os cuidados dela), tendo o réu se aproveitado de sua maior vulnerabilidade, além de ter colocado em risco a integridade e a saúde dos menores. 5. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o reconhecimento levado a efeito na fase inquisitorial não observou as formalidades descritas em lei para a validade do ato e, também, que o decreto condenatório tem lastro exclusivo na palavra da vítima, sedo insuficiente a prova carreada para os autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “Ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha observado as formalidades do art. 226, do CPP, não há que se falar em sua nulidade se o reconhecimento foi ratificado em juízo com a absoluta certeza pela vítima” (ID. 39966122 - Pág. 4), encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de roubo cometidos não foi reconhecida com base apenas no reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 718.501/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, PRODUÇÃO DE PROVA E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA DO PREJUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida, como na hipótese dos autos, em que já havia sido, inclusive, proferida a sentença condenatória. 2. Em relação aos seguintes temas: oposição ao julgamento por videoconferência; omissão na análise de documentos juntados em segundo grau; e indeferimento de prova documental pelo Juiz de primeira instância, verifica-se a deficiência das razões recursais, pois os dispositivos apontados não contêm comando normativo suficiente para embasar os pedidos e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. De mais a mais, não prospera a arguida nulidade no julgamento da apelação, que, na hipótese, foi realizada por videoconferência. O argumento da defesa de que foi cerceada do direito de realizar presencialmente a sustentação oral, demandaria a demonstração oportuna do prejuízo, o que não se verificou. A Corte de origem rechaçou a possibilidade de adiar o julgamento de forma fundamentada, apontando que, à época, não havia previsão para o retorno presencial das atividades. Acerca da reprodução simulada dos fatos, destacou que a matéria estava preclusa, o que, inclusive, não foi impugnado pela defesa, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 4. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.923.433/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029